Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700498-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN AGUIAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar. Narra a agravante que propôs ação em desfavor dos agravados, buscando a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar sua participação nas demais fases do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que a decisão proferida se fundamenta na ausência de demonstração, de plano, da probabilidade do direito, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, mas que a recorrente apresentou elementos de convicção suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado; que a ausência de indicação do item específico do edital que teria sido desrespeitado e ensejou a eliminação da agravante do certame demonstra falha substancial na fundamentação do ato administrativo impugnado, comprometendo a legalidade e a transparência, além de violar os princípios da motivação e da publicidade; que a formalidade do ato administrativo é uma garantia essencial para assegurar a segurança jurídica e a proteção dos direitos dos administrados; que a falta de fundamentação sobre as circunstâncias que ensejaram a eliminação da candidata a priva do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, impedindo que ela compreenda plenamente os motivos de sua eliminação e prejudicando a capacidade de contestar eficazmente e apresentar argumentos em sua defesa. Afirma, ainda, que a pista de corrida onde foi realizado o Teste de Aptidão Física apresenta uma extensão superior a 400m. Requer, assim, liminarmente, seja assegurada à agravante a participação nas demais fases do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal até o final do recurso. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese, uma vez que a agravante não poderá participar das etapas subsequentes se não concedida a tutela. Não está demonstrada, no entanto, a fumaça do bom direito. Isto porque, embora sucintas as fundamentações do boletim da prova de aptidão física, que eliminou a candidata, e da resposta ao recurso administrativo, não há nenhum prejuízo à candidata a mera não indicação no Boletim do TAF do item do edital que ensejou sua eliminação. Explico. Conforme consta no item 13.2. do Edital em ID 188064210 dos autos de origem, “O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto” e esclarece o item 13.2.2 que “O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso”. Por sua vez, de acordo com a retificação do Edital em ID 188064210 dos autos de origem, “13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos”. Desta forma, considerando que, de acordo com o Boletim do TAF em ID 18806420, o teste de corrida foi o único no qual a candidata não atingiu a performance mínima, tendo atingido a marca de 2000 metros, devidamente fundamentado o ato que a considerou inapta. Destaco, aqui, que o próprio recurso administrativo da candidata indica que a ausência de indicação, no Boletim do TAF, do item do edital em que previstos os requisitos mínimos no teste de corrida em nada prejudicou a legalidade, a transparência ou a segurança jurídica e que pôde a candidata exercer o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes termos: “a execução do teste da corrida de 2.200 metros ocorreu de modo arbitrário, aos princípios da administração pública, isso porque, antes do início do teste, um examinador falou que havia ondulações nas raias iniciais, alertando a todas, para tomar cuidado, devido ao risco de queda, fato esse que pode ser comprovado por meio de outros candidatos. Além do mais estabelece o edital que a prova seria realizada em local adequado: ?O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. ? Nesse diapasão, a Candidata restou prejudicada, face a irregularidade da pista, o que contribuiu de maneira significativa, para que as candidatas fossem obrigadas a manter um ritmo de corrida mais lento, devido ao risco de tropeço, prejudicando assim todo o grupo” (ID 188064209 dos autos de origem). Além disso, na resposta ao recurso administrativo, em ID 188064209 dos autos de origem, a banca deixou clara a fundamentação no edital para considerar a candidata inapta: Conforme previsto no Edital de Abertura no 04/2023-DGP/PMDF e nas retificações no 08/2023-DGP/PMDF e no42-DGP/PMDF, de 13 de fevereiro e 17 de abril de 2023: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos): Tabela 13.7 CORRIDA 12 MINUTOS MASCULINO: 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) FEMININO: 2.200 m (dois mil e duzentos metros) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTA neste referido teste. Recurso de vídeo: Câmera no 03 Portanto, recurso INDEFERIDO Por fim, quanto à alegação sucinta da recorrente no sentido de que a pista de corrida onde foi realizado o Teste de Aptidão Física apresenta uma extensão superior a 400m, além de não estar tal alegação comprovada nos autos do processo, fato é que, ainda que comprovada tal extensão da pista, a candidata ainda assim teria sido considerada inapta. Isto porque a candidata, no recurso administrativo, alegou que a pista teria 410 metros, de modo que, ainda que correta a extensão alegada, a candidata teria percorrido o trajeto de 2050 metros, ficando aquém, assim, dos 2200 metros necessários para ser considerada apta. Assim, não comprovado o fumus boni iuris, não é possível a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Ante o exposto, DEFIRO à agravante os benefícios da justiça gratuita e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora